Tribunal: TJMT
Processo: 1025541-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025541-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), AGOSTINHO LORINI - CPF: 333.998.599-53 (AGRAVADO), NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - CPF: 052.890.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA/MT

AGRAVADO:
AGOSTINHO LORINI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR OUTRAS VIAS
- PEDIDO DE PESQUISA AO CCS-BACEN –
MEDIDA COERCITIVA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - AUXILIO NA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO
- PENHORA DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL – POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A consulta BACEN CCS mostra-se como mais um meio disponibilizado ao Poder Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o montante executado, devendo ser deferido para o fim de auxiliar o desenvolvimento da execução na busca de ativos e/ou investimentos em nome do devedor, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Se o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, nos

termos do art. 789 do CPC/15, é válida a penhora de cotas de capital social pertencentes ao executado, por dívida particular (art. 835, IX, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA/MT

contra a decisão proferida
na
Execução de Título Extrajudicial n. 0007053-16.2015.8.11.0037
ajuizada

em face de
AGOSTINHO LORINI
,
que indeferiu
a pesquisa via CCS-BACEN, bem como a penhora de cotas sociais a parte executada possui na EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTO AGRICOLA LTDA.

Em síntese, sustenta a agravante que
independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Alega que
a busca através do sistema CCS-Bacen é medida possível e que se mostra adequada ao caso em exame, isso porque, a execução se arrasta por mais de 7 (sete) anos sem conseguir o recebimento dos valores devidos.

Assevera que o credor não tem outro meio de obter informações sobre a existência de tais créditos, senão mediante ordem judicial, razão pela qual mostra-se necessária a pesquisa pelo CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), pois é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

Aduz que o objetivo da pesquisa requerida é apurar a existência de patrimônio do devedor, por meio da obtenção das seguintes informações: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início.

Destaca a possibilidade de o agravado possuir sociedade oculta junto à empresa de seu filho, Gustavo Marini Lorini, com razão social M A Peças Agrícolas e Serviços EIRELI - CNPJ 29.606.007.0001-33, motivo principal da necessidade de realização da busca via CCS-Bacen.

Salienta que tomou conhecimento de cotas sociais que o agravado possui junto à empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ 36.940.039/0001-36, sendo que a penhora de ações e quotas sociais é plenamente cabível, uma vez que após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a pesquisa de bens do executado via sistema BACEN-CCS, bem como
a penhora das quotas que o agravado possui junto a empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ 36.940.039/0001-36.

Liminar deferida

(ID
153629191
).

Sem contraminuta (ID
162071694
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial n. 0007053-16.2015.8.11.0037
em
face do executado/agravado visando o recebimento do valor de
R$ 424.688,37 (quatrocentos e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), atualizado até novembro/2020, representado pela Cédula de Crédito Bancário no 8534-9, emitida em 22/04/2014, com pagamento em uma parcela, com vencimento em 16/06/2014 (ID 35167549 – autos de origem).

Alegou que após pesquisas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD realizadas entre os anos de 2015 e 2022, as quais restaram infrutíferas, requereu a expedição de pesquisa via CCS-BACEN, bem como a penhora de cotas de capital social que a executado possui junto a empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ 36.940.039/0001-36
,
sendo que tais pedidos foram indeferidos pela
magistrada
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
conforme relatado.

Inconformado, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, são ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, RESP 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizarse a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido
.” (REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

No caso, a princípio, o art. 139, inc. IV, do CPC/15, pressupõe a possibilidade de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), contudo, a aplicação do poder geral de efetivação deve, primeiramente, observar as regras específicas para a prestação da tutela jurisdicional pleiteada.

Ressalta-se que a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é medida reconhecida eficaz pelo Superior Tribunal de Justiça como meio idôneo para a busca de informações que levem a possibilidade de satisfação do crédito do exequente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE.1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-se sobre a tese relativa à imprescindibilidade de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS e rejeitando-a.2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a legitimidade de o Fisco requerer acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS - a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer a execução do crédito perseguido. Precedente: REsp 1464714/PR , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019.3. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp 1796854/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 12/09/2019)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS A SEREM CONSTRITOS. REQUERIMENTO DO DEVEDOR PARA ACESSO A CADASTRO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). LEGITIMIDADE DO PLEITO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL.1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes.2. Revela-se legítimo ao Fisco, como forma de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução de crédito público, o requerimento ao juízo da execução fiscal para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).3. Recurso especial provido
. (REsp 1464714/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 01/04/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS – POSSIBILIDADE – MEDIDA VIÁVEL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – CONSULTA QUE PERMITE VERIFICAR RELACIONAMENTO DO DEVEDOR COM OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA BUSCA DE ATIVOS E INVESTIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ/PR - 0026726-29.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Marco Antônio Massaneiro -J. 18/09/2019)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME DOS EXECUTADOS (BACEN-JUD, RENAJUD E INFOJUD). REQUERIMENTO DE PESQUISA JUNTO AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). POSSIBILIDADE. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA CADASTRAL QUE TEM POR OBJETO OS RELACIONAMENTOS MANTIDOS PELAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES COM OS SEUS CORRENTISTAS OU CLIENTES. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA, TRATA-SE DE CADASTRO MERAMENTE INFORMATIVO, MAS QUE PODE VIABILIZAR FUTURA CONSTRIÇÃO DE BENS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO PROVIDO.
(TJ/PR – agravo de instrumento 0025457-52.2019.8.16.0000 - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 07/08/2019)

No caso, o agravante informa que ingressou com a execução em outubro/2015, visando a satisfação da dívida do agravado na quantia de
R$ 185.563,71, e ap
ós a realização de pesquisas Renajud, Infojud e Bacenjud, estas não apontaram bens passíveis de penhora em nome do devedor.

Portanto, diante da dificuldade para o adimplemento da dívida e exauridos os meios convencionais de constrição patrimonial, requereu a consulta via CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), a qual merece prosperar, pois tem-se que o agravante promoveu diversas diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que restou esgotada as tentativas do credor/agravante de localizar ativos financeiros em nome do agravado.

Assim, diante do esgotamento das diligências a fim de localizar bens em nome do devedor/agravado, possível a realização da pesquisa via sistema CCS-BACEN.

Em relação à possibilidade de penhora das cotas de capital social da empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ 36.940.039/0001-36, conforme pesquisa realizada pelo sistema INFOJUD, salienta-se que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC/15, de modo que é válida a penhora de cotas de capital social pertencentes ao executado, por dívida particular (art. 835, IX, do CPC/15).

Logo, deve ser reformada a decisão neste ponto para determinar a penhora de cotas e capital social em nome do agravado junto à empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ 36.940.039/0001-36.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se
impõe.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para confirmar a liminar de ID
153629191
que deferiu o pedido liminar

“
para determinar a realização de consulta via CCS-BACEN, bem como a penhora das cotas de capital social da empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ 36.940.039/0001-3 em nome da parte agravada
.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023